Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. TRANSCURSO IN ALBIS. NÃO RECOLHIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INDEFERIMENTO. EXIGIBILIDADE DA VERBA. TERMO INICIAL. APRECIAÇÃO PRELIMINAR PELO RELATOR (CPC, ART. 101, §1o). EXIGÊNCIA SUBMETIDA A CONDIÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS ESSE MARCO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. APELO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO ORIGINALMENTE DESSE EFEITO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao Relator, se já distribuído o recurso, ou ao Tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, outrossim, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§2o e 3o).
4. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte autora na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290).
5. Conquanto seja autorizado o cancelamento da distribuição e extinção do processo nos casos em que a parte, instada a recolher as custas devidas, não atenda à determinação (CPC, art. 290), o diploma processual vigente assegura à parte pleiteante do benefício da gratuidade de justiça, irresignada com o indeferimento da benesse, sujeitar a questão à apreciação colegiada, estando o recurso munido do efeito de sobrestar a exigibilidade das custas até a apreciação da questão pelo relator do recurso aviado com aquele objeto (CPC, art. 101, §1o).
6. Aviado agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo dedicado a hostilizar a decisão interlocutória que indeferira a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais afetas à parte recorrente remanesce suspensa até a apreciação do recurso pelo Relator, descerrando que, mantido o indeferimento da salvaguarda, ainda que em sede de decisão que indeferiu o efeito suspensivo demandado, se torna o termo a partir do qual as verbas passam a ser exigíveis, afastada a condição legalmente pontuada, ensejando que a parte seja, então, intimada a recolher as custas cabíveis, de modo que a extinção do processo sem a asseguração de oportunidade para o recolhimento das custas, após aludida solução, ressoa desguarnecida de lastro material, determinando a cassação do provimento terminativo.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.